Tribunal: TJES
Processo: 0001647-47.2014.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001647-47.2014.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE DO CARMO SILVA GOMES
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
RECORRIDO
QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A ORDEM JUDICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
D
iante do caráter instrumental
da ação cautelar de exibição de documentos
, n
ão se admite a conversão da obrigação de apresent
á
-
los
em
condenação por
perdas e danos,
devendo tal
pretensão ser concretizada em processo autônomo a ser ajuizado pela parte interessada.

2.
T
ratando-
se
de ação de natureza cautelar, o conteúdo decisório se restringe à segurança e à instrumentalização do processo principal,
cingindo-se
a consequência
da ausência de
exibição,
n
a admissão, como verdadeiros, dos fatos que a parte pretendia provar.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001647-47.2014.8.08.0032

APELANTE
: JOS
É
DO CARMO SILVA GOMES

APELAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
J
OSÉ DO CARMO SILVA GOMES
contra o ato decisório de fls. 113/114, complementado às fls. 137/138, que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de exibição de documentos em perdas e danos, colocando fim ao cumprimento de sentença, com determinação de arquivamento dos autos.

Sustenta, em síntese (
fls
.
1
27/136
),

que
“o Magistrado ‘a quo’ indeferiu o pleito autoral de convolação em perdas e danos - única forma de cumprimento do V. Acórdão, que determinou a exibição de documentos -, o que merece aprimoramento, data máxima vênia, com o deferimento do pleito de convolação que certamente, ainda será favorável para o Recorrido, ante os valores expressivos, constantes dos extratos”.

Pois bem.

In casu
,
o apelado foi
condenad
o
a
exibir os
"extratos das conta
s
bancárias poupanças, todas identificadas à f1.06, de titu
l
aridade do Requerente, nos meses de janeiro e fevereiro de 1989"
.

Sendo assim, o recorrente postulou
(
f
l
. 100
)
fosse intimada
a instituição financeira
para cumprimento do julgado.

Na sequência, o
banco recorrido
solicitou dilação do prazo para
promover a
juntada dos documentos (f
l
. 103), o que, apesar de deferido (f
l.
105), não foi atendido (f
l
. 108v).

Diante deste cenário, o
apelante postulou
a conversão da obrigação
de exibição dos extratos
em perdas e danos
(
f
l
. 112
)
.

O
pleito
foi
indeferido pelo Juízo
a quo,
sob os seguintes fundamentos:

“
Registra-se, inicialmente, que o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos não merece acolhimento. Isso porque, segundo entendimento jurisprudencial, face ao caráter instrumental da ação cautelar, que visa garantir a eficácia da instrução probatória ou um futuro provimento jurisdicional, é impossível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”.

Após detida análise da controvérsia, considero que a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Com efeito,
no tocante à
ação de exibição de documentos,
dispõe
o art. 400, I, do CPC:

Art. 400. Ao decidir o pedido,
o juiz admitirá como verdadeiros os fatos
que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o requerido não efetuar a exibição
nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

Des
t
a forma, tratando-
se
de ação de natureza cautelar, o conteúdo decisório se restringe à segurança e à instrumentalização do processo principal,
cingindo-se
a consequência
da ausência de
exibição,
n
a admissão, como verdadeiros, dos fatos que a parte pretendia provar.

Portanto, diante do seu caráter instrumental, n
ão se admite a conversão da obrigação de apresentar os documentos em perdas e danos, sendo que a pretensão de ressarcimento somente poderá ser concretizada em processo autônomo a ser ajuizado pela parte interessada.

Acerca do tema, colhem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos ocorre nas ações de conhecimento (cominatórias), sendo incabível a sua aplicação na ação cautelar de exibição de documentos, como no caso dos autos
. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.047.447; Proc. 2021/0409214-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 21/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUTOR QUE BUSCA COMPELIR O BANCO A APRESENTAR EXTRATOS BANCÁRIOS, COM O OBJETIVO DE PROPOR AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DOS EXPURGOS DA POUPANÇA
. Cumprimento da sentença de procedência. Parte ré que sustenta a
impossibilidade de cumprir a determinação
. Pedido do autor pela conversão em perdas e danos acolhidos pelo juízo a quo. Irresignação da parte ré que merece prosperar.
Ação cautelar que é meramente preparatória para ação obrigacional própria. Impossibilidade de conversão em perdas e danos. Art. 821, parágrafo único do CPC. Precedentes do STJ. Recurso ao qual se dá provimento para afastar a conversão em perdas e danos
e determinar o prosseguimento do feito. (TJRJ; AI 0071062-95.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho; DORJ 28/11/2023; Pág. 471)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS EM PERDAS E DANOS. INCOMPORTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTADA. 1.
Não há previsão legal de conversão em perdas e danos, tampouco de fixação de multa diária pelo descumprimento, em caso de não cumprimento da obrigação de exibição de documentos. 2. A ação de exibição de documentos, de natureza preparatória à ação principal, tem regramento próprio que aponta a consequência em caso de não cumprimento da exibição, que é a admissão como verdadeiros dos fatos que, por meio da ação de exibição de documentos, a parte pretendia provar, conforme previsão do art. 400, inciso I, do Código de Processo Civil, o que deve ser verificado no âmbito da ação principal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; AI 5667031-49.2022.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Paulo César Alves das Neves; Julg. 30/03/2023; DJEGO 10/04/2023; Pág. 3269)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDÊNCIA. PROMOVIDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A ORDEM JUDICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PREVISTA NO ART. 400 DO CPC. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. Em que pesem as alegações do Recorrente,
não se admite a conversão da obrigação de apresentar os documentos em perdas e danos em Ação Cautelar de Exibição de Documentos, em razão do seu caráter instrumental, cujo objetivo está na instrução probatória do processo principal, sendo que a pretensão de ressarcimento somente poderá ser concretizada em processo autônomo a ser ajuizado pela parte interessada
. Nesse contexto, mostra-se acertada a Decisão recorrida que apenas aplicou a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC. (TJPB; AI 0802532-17.2023.8.15.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 16/07/2023)

Pelo
exposto,

conheço
do
apelo
e,
n
o
mérito
,
nego-lhe
provimento
.

D
iante da ausência de fixação de honorários advocatícios no
decisum
recorrido, deixo de aplicar a majoração prevista n
o art. 85,
§ 1
1, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.
Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.